Tribunal: TJDFT
Processo: 0736908-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0736908-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADALBERTO MANZELA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ADALBERTO MANZELA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Tendo em vista a interposição de Recurso Especial (ID 47323588), intime-se a parte recorrida para apresentação de contrarrazões, e, após, remetam-se os autos à Presidência, nos termos do art. 279 e 280 do RITJDFT. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de julho de 2023